Tribunal: TJMT
Processo: 0004194-61.2014.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004194-61.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AVILA WEISS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.930.672/0001-45 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DIRCEU WEISS - CPF: 915.822.539-00 (APELANTE), OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR - CPF: 987.043.381-20 (APELANTE), ALESSANDRA DE SOUZA AVILA - CPF: 853.966.649-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA DE USO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES – PRELIMINARES REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE ABUVISIDADE DE CAPITALIZAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – EFEITOS DA MORA DESCARACTERIZADOS NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Além de os Apelantes não impugnarem especificamente o ponto que trata da capitalização dos juros remuneratórios, o que ofende à dialeticidade, são igualmente carecedores recursais, uma vez que a sentença excluiu tal encargo do cálculo da dívida. Dito isso,
não conheço de tal insurgência
.

2 - A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis.

3 - O extrato contábil demonstrou, dia a dia, o uso do limite de crédito concedido e se encontra nos autos anexo à petição inicial, sendo possível verificar a evolução do débito e as tarifas incidentes, não havendo que se falar em dificuldade na sua compreensão.

4 -
No caso destes autos, há informações seguras da não contratação da comissão de permanência como encargo da mora, mas apenas dos juros de mora e da multa contratual. Logo, se não há prova da cobrança cumulada com outro consectário da mora, é vedado ao Julgador presumir a pactuação.

5 - Na espécie, a Juíza
a quo
reconheceu a abusividade de um dos encargos da normalidade, notadamente a capitalização, razão porque há de ser descaracterizada a mora dos devedores, a fim de que a dívida existente sobre o uso do limite de crédito do Cartão BNDES nº 329.006.369 seja recalculada com a exclusão da capitalização mensal, mediante simples cálculo aritmético, sem o cômputo dos juros moratórios e da multa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0004194-61.2014.8.11.0037

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Avila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME
e seus representantes sociais
Dirceu Weiss, Osmar de Souza Ávila Júnior e Alessandra de Souza Ávila
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança

movida pelo
Banco do Brasil S.A.
, e condenou-os ao pagamento do saldo devedor existente no Cartão BNDES n.º 329.006.369 conforme Demonstrativo da Conta Vinculada, excluída a capitalização de juros. Deliberou pela retificação do valor por simples cálculo aritmético.

Ao final, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes alegam que foram demandados pelo Apelado para pagamento da importância de R$ 196.724,96 (cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), mas que não era possível compreender a evolução do débito à míngua de juntada de planilha contábil, taxa de juros e demais documentos relacionados à transação bancária.

Renitentes, os Apelantes redarguiram a tese de que a inicial é inepta por ser imprescindível a presença da fiadora
Mariele Cristina Bena do Lago
no polo passivo da demanda, sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário.

Além disso, arguem que o Apelado não trouxe a planilha evolução do débito, sendo esta lacuna igualmente causa de inépcia da inicial.

No mérito, defenderam a ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios. Sobre o tema, mais uma vez, os Apelantes arguiram a inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, bem como apresentou longo arrazoado recursal sobre o assunto.

Mais adiante, impugnou o cálculo da comissão de permanência cumulado com outros encargos moratórios.

Com base nesses argumentos, pugnou pela descaracterização dos efeitos da mora, relativizando-se o princípio
pacta sunt servanda
.

Ao final, pede a reforma da sentença, a fim de declarar nulas as cláusulas impugnadas (capitalização e comissão de permanência) com a ordem de repetição do indébito e a redistribuição do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 117003516.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 06/04/2014, o
Banco do Brasil S.A
. ajuizou a
Ação de Cobrança

com o escopo de receber o crédito proveniente do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 329.006.369, vinculado à conta corrente nº 29.576-0, Agência 3290-5, em nome da Apelante
Avila Weiss Comércio de Veículos Ltda. ME.,
que é representada por
Alessandra de Souza Ávila e
Dirceu Weiss.

O limite de crédito concedido foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o portador autorizado fora o Apelante
Dirceu.

Assinaram o Termo como fiadores:
Osmar de Souza Ávila Júnior, Alessandra de Souza Ávila, Dirceu Weiss
e
Mariele Cristina Bena do Lago.

Com a inicial vieram a procuração por instrumento público, o Termo de Adesão, o Regulamento de Utilização do Cartão BNDES, o Contrato Social da devedora principal, a Notificação Extrajudicial emitida em 30/12/2013 informando a mora no pagamento do saldo devedor e o extrato contábil do uso do limite de crédito concedido.

De acordo com a planilha de atualização da dívida, foram calculados juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, alcançando-se o valor atualizado de R$ 196.724,96 (cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), atualizados em 16/03/2014.

Citados, os Apelantes contestaram a lide. Em síntese, suscitaram a inépcia da inicial por dois motivos, sendo o primeiro porque a fiadora
Mariele Cristina Bena do Lago
deveria compor o polo passivo da demanda, ao argumento de o caso é de litisconsórcio passivo necessário. E o segundo porque o Apelado não trouxe a planilha de evolução do débito.

Quanto ao mérito da questão, arguiram a ilegalidade e inconstitucionalidade incidental da capitalização dos juros remuneratórios, oportunidade em que pugnaram pela declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36.

Além disso, pontuaram que há cobrança abusiva da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Finalizaram a peça de defesa pedindo a descaracterização dos efeitos da mora e a repetição do indébito de valores indevidamente pagos.

Antes de encerrar a instrução, o Apelado juntou a declaração de pagamentos do Cartão BNDES nº 329.006.369 de 2011 a 2014, deixando ainda mais translúcido quais meses não houve quitação do limite utilizado.

Registro que às partes foi dada a chance de celebrar acordo perante o CEJUSC de Primavera do Leste; no entanto, sem êxito na composição.

Ato contínuo fora prolatada a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
rechaçou as preliminares e, também, a tese de inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36; no entanto, afastou a capitalização dos juros remuneratórios no caso concreto por não haver cláusula expressa nesse sentido.

Lado outro, manteve incólumes os efeitos da mora e considerou os Apelantes carecedores da ação no tocante à comissão de permanência, já que não há cláusula ou prova de que o Apelado esteja cobrando tal encargo.

Deliberou pela retificação do valor por simples cálculo aritmético. Ao final, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes praticamente repetiram todas as ilações defensivas abordadas na peça de defesa, inclusive o ponto que lhes foi favorável, como é o caso da
capitalização dos juros remuneratórios
.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto os recursos são um meio de impugnação das decisões judiciais, o que pressupõe que a parte (ou o terceiro, que também pode recorrer) esteja inconformada com a decisão judicial.

Relembro que, dentre os requisitos extrínsecos recursais, está o da impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Isto é, aos demandados há o ônus da impugnação específica previsto no artigo 341 do CPC.

Dito isso, além de os Apelantes não impugnarem especificamente o ponto que trata da capitalização dos juros remuneratórios, o que ofende à dialeticidade, são igualmente carecedores recursais, uma vez que a sentença excluiu tal encargo do cálculo da dívida. Dito isso,
não conheço de tal insurgência
.

Quanto aos demais pontos resolvidos na sentença (preliminar de inépcia da inicial por ausência de um fiador no polo passivo, falta de planilha de evolução do débito e cobrança da comissão de permanência com reflexos na caracterização da mora), embora pautados em fundamentação rasa e copiados, deles conheço em prestígio ao princípio do julgamento do mérito.

-
Preliminar de inépcia da inicial
.

Com efeito, a petição é inepta quando contém vícios relativos à exposição inicial, isto é, ao pedido ou à causa de pedir (artigo 319, inc. III e IV), quais sejam: a inicial não possui pedido ou causa de pedir; o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; ou a inicial contém pedidos incompatíveis entre si.

O primeiro ponto arguido pelos Apelantes diz respeito ao suposto litisconsórcio passivo necessário entre a devedora principal e todos os fiadores que assinaram o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 329.006.369.

A Primeira Turma do Superior Tribunal deu parcial provimento ao RESP 1625833 para afastar a formação de litisconsórcio passivo necessário em Ação de Cobrança ajuizada por empresa pública (o que se aplica para a empresa de economia mista) em desfavor de vários devedores.

Aliás, a jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Precedentes: AgRg no REsp 1.164.933/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 604.505/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 566.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; REsp 1.119.969/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/10/2013; REsp 1.358.112/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013;

RECURSO ESPECIAL Nº 1.625.833 - PR (2016/0239367-5), Rel Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 05/09/2019).

Na espécie, apesar de
o Termo ter sido afiançado por
Osmar de Souza Ávila Júnior, Alessandra de Souza Ávila, Dirceu Weiss
e
Mariele Cristina Bena do Lago,

o Apelado optou em não demandar em face de todos, mas sim dos 03 (três) primeiros, fato que não justifica e não enseja a inépcia da inicial.

No tocante ao segundo ponto abordado na preliminar (falta de planilha de evolução do débito), igualmente não merece guarida.

Ao contrário do alegado pelos devedores, o extrato contábil demonstrou, dia a dia, o uso do limite de crédito concedido e se encontra nos autos anexo à petição inicial, sendo possível verificar a evolução do débito e as tarifas incidentes, não havendo que se falar em dificuldade na sua compreensão.

Dito isso, sem delongas, denota-se a sua liquidez, sendo título revestido de todas as formalidades legais e, portanto, apto a embasar Ação de Cobrança.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO - EMBARGOS À MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - REJEITAR - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - PLANILHA DE DÉBITO JUNTADA AOS AUTOS - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% A.M. - IMPRATICABILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES - INEXISTÊNCIA.

- O julgamento antecipado da lide, sem a intimação das partes para especificação e produção de provas, não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa. O parâmetro para auferir se há abusividade ou não se encontra sedimentado em decisões proferidas em demandas repetitivas pelo Col. STJ, sendo que a realização de prova pericial em nada alteraria no julgando, demonstrando-se, portanto, desnecessária - Ao contrário do alegado, a planilha de cálculos encontra-se nos autos, apresentando o débito devidamente atualizado e com as tarifas incidentes, não havendo que se falar em dificuldade na sua compreensão. Logo, denota-se a sua liquidez, sendo título revestido de todas as formalidades legais e, portanto, apto a embasar ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial - Independentemente da discussão acerca da aplicabilidade ou não da legislação consumerista ao caso concreto, a pretensão deduzida pela parte contratante de revisar cláusulas contratuais encontra amparo nos artigos 317, 421, 478, 479 e 480 do Código Civil. Com o advento da Constituição da República de 1988 (artigo 5º, inciso XXXV), os contratos não mais se sujeitam à revisão somente em decorrência de fatos supervenientes, imprevisíveis a um dos contratantes (teoria da imprevisão), havendo verdadeira relativização do princípio do "pacta sunt servanda" - Comprovado que a institu ição financeira concedeu linha de crédito à pessoa jurídica e tendo esta utilizado o capital disponibilizado para fomentar sua atividade empresarial, não se aplicam, ao caso em apreço, as normas do Código de Defesa do Consumidor - Nos termos da Súmula 382 STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Além disso, tem-se que a taxa de juros fixada no contrato não supera uma vez e meia a taxa média prevista, sendo, inclusive inferior à taxa média praticada à época, inexistindo abusividade a ser declarada e consequentemente não há que se falar em valores a serem restituídos à parte ré/apelante
. (TJ-MG - AC: 10000210744363001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021).

Dito isso,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial
.

- Mérito
.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da
comissão de permanência
pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida (Súmula 294/STJ), calculada com base na composição dos custos financeiros da captação em Certificado de Deposito Interfinanceiros-CDI, verificados no período de inadimplemento, devendo ser afastada sua cumulação com a cobrança da taxa de rentabilidade (Súmula 296/STJ).

Exsurge do ordenamento jurídico que é permitida a cobrança da comissão de permanência calculada como base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência.

Para deixar claro o assunto, transcrevo a ementa do RECURSO ESPECIAL Nº 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), que ficou sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi e foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇAO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (julgado na sessão de 26/11/2008).

No caso destes autos, conforme explicado no início desta decisão, há informações seguras da não contratação da comissão de permanência como encargo da mora, mas apenas dos juros de mora e da multa contratual. Logo, se não há prova da cobrança cumulada com outro consectário da mora, é vedado ao Julgador presumir a pactuação.

Na espécie, fora colacionado o Termo contendo todas as suas cláusulas gerais, donde se pode verificar que não há cláusula prevendo a sua cobrança.

No que tange à
descaracterização dos efeitos da mora
, há muitos anos está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS (Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios e capitalização
) descaracteriza a mora.

Na espécie, conforme explicado alhures, a Juíza
a quo
reconheceu a abusividade de um dos encargos da normalidade, que é a capitalização, razão porque há de ser descaracterizada a mora dos devedores Apelantes, a fim de que a dívida existente sobre o uso do limite de crédito do Cartão BNDES nº 329.006.369 seja recalculada com a exclusão da capitalização mensal, mediante simples cálculo aritmético, e sem o cômputo dos juros moratórios e da multa.

Retificado o valor da dívida e oportunizado aos Apelantes o novo prazo de pagamento voluntário, persistindo o não pagamento, aí sim está caracterizada a mora para fins de cálculo dos encargos moratórios.

Explico, ainda, que o caso não é de repetição do indébito, máxime porque falta um elemento fulcral para acolher tal medida, que é o pagamento indevido de alguma quantia. No caso, os Apelantes não pagaram montante algum, ao contrário, estão inadimplentes desde a Notificação Extrajudicial emitida em 30/12/2013.

Dito isso, afasto a pretendida repetição do indébito.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para descaracterizar os efeitos da mora em face do reconhecimento, pela Juíza sentenciante, da abusividade da capitalização (encargo da normalidade).

Deixo de fixar os honorários recursais face à não aplicação em casos de parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022